Tribunal: TJSP
Processo: 1503043-94.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Condenação devida - Penas, no entanto, mitigadas na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado devido, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal - Recursos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Condenação devida - Penas, no entanto, mitigadas na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado devido, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal - Recursos parcialmente providos.